Tribunal: TJSP
Processo: 1069352-80.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CAUSA NATURAL – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O NEXO ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO – PRONTUÁRIO MÉDICO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE CAUSA NATURAL – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O NEXO ENTRE O ACIDENTE E O ÓBITO – PRONTUÁRIO MÉDICO E BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS. Inviável a anulação da sentença quando o conjunto documental constante dos autos, composto por boletim de ocorrência, certidão de óbito, fotografias e prontuário médico, é suficiente para demonstrar que o falecimento decorreu de politraumatismo causado por acidente de trânsito, risco coberto pela apólice contratada. A prova pericial não é direito absoluto da parte, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito quando o juiz se dá por convencido com base nas provas constantes dos autos. Ausência de cerceamento de defesa. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados em grau recursal. Recurso não provido.